Tribunal: TJBA
Processo: 8002506-52.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002506-52.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: LORENA DE QUEIROZ CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração interpostos por Lorena de Queiroz Cardoso contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado da Bahia e o PLANSERV Serviços e Empreendimentos Ltda. A embargante alega omissão no acórdão que negou provimento às apelações simultâneas, sob o argumento de que a necessidade do procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora foi insuficientemente analisada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar adequadamente as provas da necessidade médica do procedimento cirúrgico solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão analisado enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes, incluindo a apreciação do conjunto probatório e dos relatórios médicos anexados aos autos.

4. A decisão concluiu que os documentos apresentados pela autora não comprovam a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico, sendo tal prova indispensável conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

5. A discordância da embargante quanto à conclusão do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo, que deve ser resolvido por meio de recurso próprio.

6. Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado abordou a matéria de forma suficiente, sendo desnecessária nova manifestação, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
(i)
A omissão, contradição ou obscuridade não se configura quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões levantadas pelas partes.
(ii)
A prova da necessidade do procedimento médico pleiteado é indispensável para a procedência da demanda.
(iii)
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a interposição de embargos de declaração.
(iv)
A matéria prequestionada é considerada incluída no acórdão nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 1.022; 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
8002506-52.2023.8.05.0271
, em que figura como
Embarg
ante
LORENA DE QUEIROZ CARDOSO
e, na qualidade de
Embarg
ado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA